Tribunal: TJMT
Processo: 1035362-08.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035362-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA - CNPJ: 05.490.535/0001-01 (APELANTE), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), WILSON ALVES DA SILVA - CPF: 103.831.311-20 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE, COBRANÇA DE ALUGUEIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS) – PRELIMINAR –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEITADA – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO – NÃO COMPROVADOS – PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada a produção de provas e não requestada qualquer ação probatória desarrazoada a alegação de cerceamento de defesa.

“O contrato de locação de veículos e seus termos aditivos, amoldam-se ao que dispõe o inciso I do § 5º do art. 206 do CC/2002, para fins de aferir a prescrição da pretensão autoral na ação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. (...) (TJ-MG - AC: 10000210983458001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Não demonstrada o inadimplemento de aluguéis de veículo, pagamento de impostos pelo locatário, crível a procedência da pretensão de cobrança de valores, assim como a devolução do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Reintegração na Posse, Cobrança de Alugueis n. 1035362-08.2021.8.11.0041, proposta por
WILSON ALVES DA SILVA
, que julgou procedente o pleito autoral, rescindindo o contrato de locação entre as partes, objeto desta lide; condenou a requerida ao pagamento dos aluguéis mensais vencidos de outubro de 2016 até a efetiva devolução do veículo, no valor mensal de R$ 2.700,00; a restituir ao autor o valor de R$ 1.057,40; quitar os débitos de IPVA, licenciamento e eventuais multas cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência da locação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Apelante aduz, em síntese, que o feito pleiteia a rescisão, restituição e cobrança de alugueis do veículo ônibus Mercedes Benz 1313, com aluguel mensal de R$ 2.700,00, impostos, perfazendo a quantia de R$ 188.630,83 mais os que vencerem até a restituição do veículo e, ainda restituição de valores pagos a título de IPVA, multas e licenciamento do veículo no importe de R$ 1.057,40.

Sustenta a existência de cerceamento de defesa, vez que a sentença “teve por base o seu entendimento em que houve decisão saneadora fixando como ponto controvertido a alegada rescisão da locação em dezembro de 2013 e a efetiva devolução do veículo na empresa indicada pelo Apelado, o que resultaria em ônus da prova pela Apelante diante de alegações entendidas como de fatos modificativos/extintivos do direito do Apelado”.

Argumenta que requestou a produção de provas em sede de defesa, houve intimação para especificar provas que pretendesse produzir, mas a decisão saneadora “foi extemporânea, posto ter ocorrido após o momento oportuno para as partes informares sobre as provas a serem produzidas”.

Defende que cabia ao Apelado provar que tinha algum negócio jurídico em vigência,
in casu
, locação de ônibus. Narra que havia sim a locação mensal que perdurou até setembro de 2013, quando o veículo apresentou problemas e as partes passaram a analisar quem seria o responsável pelo conserto, firmando o Apelante contrato de locação com outra empresa para prestar o serviço de transporte de empregados (Indaia Transportes e Turismo Ltda), comunicando o Apelado de forma verbal.

Consigna que na oportunidade o “Apelado solicitou que o veículo ônibus fosse levado a uma retífica de motores de sua confiança, sendo entregue o veículo nesta oficina em 08/01/2014. Para a Apelante, nesse ato, por entregar onde fora solicitado, entendeu estar cumprida com a sua obrigação decorrente da rescisão de contrato que já havia sido noticiada no dia 22/12/2013.”

Salienta que “como nunca mais houve qualquer prestação de serviços pelo Apelado à Apelante, o que seria uma prova negativa, mais uma vez a Apelante entende que se está diante do que preconiza o Art. 373, I, ao prever que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ou seja, caberia ao Apelado comprovar que locou o veículo todos os meses, e que cumpriu com as suas obrigações como locador, que é de dar condições de uso (manutenção e documentação hábil) ao transporte dos empregados da Apelante, que era o objeto das tratativas firmadas entre as partes.”

Consigna causar espécie o fato de o Apelado “nunca ter procurado receber a remuneração pela suposta locação que exercia mensalmente à Apelante”, acerca de contrato que acreditava estar em vigência.

Destaca que “sequer havia a possibilidade jurídica e legal do bem estar locado, e por consequência, gerando aluguéis no período ora cobrado é que os impostos sobre o veículo em questão não foram sequer pagos pelo proprietário, ora Apelado”, pontuando ainda o desacerto da condenação à restituição de impostos do veículo locado, visto que são de responsabilidade do proprietário.

Ressalta, quanto à determinação de restituição do veículo, que o veículo, após apresentar defeito, a pedido do Apelado foi encaminhado no dia 08/01/2014 à empresa JC RETIFICA DE MOTORES, situada na Rua Kaizer, 52 – Bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT.

Aponta a existência de prescrição “sobre a maior parte do período de aluguéis alegados como inadimplentes”, destacando que a pretensão relativa a dívidas decorrentes da locação prescreve em 3 (três) anos, conforme dispõe o artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.

Com essas considerações, requer, preliminarmente, a anulação da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral, nos termos de suas razões.

A Certidão de ID. 184186659 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante aponta ocorrência de cerceamento de defesa no fato de que a decisão saneadora ter sido proferida após a intimação para especificação de provas.

O argumento do Apelante se mostra despropositado, visto que foi oportunizada que as partes se manifestassem acerca das provas que pretendessem produzir (ID. 181455679).

Importa ainda destacar que a decisão saneadora apreciou as preliminares arguidas, fixou pontos controvertidos, mas não abordou o ônus da prova, não realizando qualquer atribuição ao Apelante/Requerida que já não a incumbisse.

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A Recorrente aponta a existência de prescrição sobre grande para da pretensão autoral de alugueis, pois as
dívidas decorrentes da locação prescreveriam em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3°, I, do CC.

Entretanto, o mencionado artigo dispõe acerca da pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, portanto, aplicável apenas em locação de imóveis, sendo aplicável à espécie o art. 206, § 5º, I, do CC, referente à pretensão de cobrança de dívida líquida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERMOS ADITIVOS SUBSEQUENTES - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002- INOCORRÊNCIA - AUTONOMIA DE VONTADE - PACTA SUNT SERVANDA - INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA - DEMONSTRAÇÃO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INOCORRÊNCIA - EXCESSO DE COBRANÇA - DEFICIENCIA PROBATÓRIA - ART. 373, II DO CPC/2015. O contrato de locação de veículos e seus termos aditivos, amoldam-se ao que dispõe o inciso I do § 5º do art. 206 do CC/2002, para fins de aferir a prescrição da pretensão autoral na ação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inexistindo provas quanto ao não cumprimento da obrigação nuclear de disponibilização dos veículos locados, mas apenas insurgência quanto à validade das cobranças de valores decorrentes do aludido contrato, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido, como justificativas para o inadimplemento dos débitos locatícios. A vontade das partes é considerada como o ponto chave de qualquer contrato jurídico, sendo, portanto, um elemento fundamental para a sua efetivação. Evidenciada de maneira inequívoca a manifestação de vontade das partes quanto às obrigações mutuamente assumidas no contrato de locação, impõe-se a sua manutenção nos exatos termos pactuados. Ausente mínima comprovação de excesso de cobrança, a teor do que dispõe o art. 373, II do CPC/2015, impõe-se afastar referida alegação. (TJ-MG - AC: 10000210983458001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Ante ao exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

VOTO – MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento que cabe ao Apelado comprovar a existência de negócio jurídico entre as partes; que veículo locado, após apresentar defeito foi encaminhado para oficina indicada pelo Apelado, encerrando-se a prestação de serviço, bem como aponta a inexistência de valores a pagar.

O feito foi proposto pelo Apelado, pleiteando a cobrança de aluguéis pela locação do veículo ônibus Mercedes Benz 1313, Ano 1983/1983, Placa GLC 6431, na data de 07/10/2011, com aluguel mensal de R$ 2.700,00, todavia, os aluguéis não estariam sendo pagos desde 08/08/2014, assim como não quitados os impostos sobre o veículo pela locatária.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...)Todavia, a requerida afirma que na verdade a locação perdurou somente até setembro de 2013, pois o veículo apresentou problemas e as partes passaram a travar discussões sobre de quem seria a responsabilidade do conserto, e não havendo consenso, em 22/12/2013 firmou contrato de locação com terceiro, que passou a prestar o serviço de transporte de empregados da requerida.

Afirmou que avisou o autor de que firmou a locação com outra empresa e este solicitou que o veículo ônibus fosse levado a uma retífica de motores de sua confiança, sendo entregue o veículo nesta oficina em 08/01/2014. (...)

Neste feito, aduziu as mesmas alegações, não juntou qualquer documento que comprove que entregou o veículo ônibus da dita oficina de retífica de motores.

Ademais, no acordo que firmou com o autor na ação que tramitou no Juizado Especial, não consta que as partes rescindiram a locação, apenas acordam o pagamento dos valores a que foi a requerida condenada a pagar naquele juizado. É de se ressaltar que neste feito as partes foram intimadas para especificaram provas e a requerida não pleiteou a produção de outras provas.

A decisão saneadora fixou como ponto controvertido a alegada rescisão da locação em dezembro de 2013 e a efetiva devolução do veículo na empresa indicada pelo autor. (...)

Quanto aos impostos e taxas incidentes sobre o veículo, que a requerida alega não ter constado do contrato que seriam de sua responsabilidade, é fato notório que nas relações locatícias os impostos incidentes sobre o bem locado são encargo daquele que está na posse do bem, no caso o locatário.

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, rescindindo o contrato de locação entre as partes, objeto desta lide. Condeno a requerida a pagar os aluguéis mensais vencidos de outubro de 2016 até a efetiva devolução do veículo, no valor mensal de R$2.700,00.

Os valores devidos deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de seus vencimentos. Condeno a requerida a proceder à devolução do veículo ônibus ao autor, no prazo de 10 (dez) dias.

Condeno a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.057,40, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a quitar os débitos de IPVA, licenciamento e eventuais multas cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência da locação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação. (...)” (ID. 181455683)

Superadas a preliminar e a prejudicial de mérito arguidas se denota que o cerne da questão reside na alegação da Apelante/Requerida de que locação teria cessado em dezembro de 2013, quando o veículo teria apresentado defeito e encaminhado, pela Recorrente, para oficina indicada pelo Apelado/Autor, quando a prestação de serviço teria se encerrado.

Necessário destacar que a existência de contrato de prestação de serviço entre as partes é induvidosa, ainda que a Apelante alegue a existência de vício formal, o que além de não invalidar o pacto, não é argumento hábil a eximir a parte do pleito autoral.

Em que pese a Apelante/Requerida alegue que a prestação de serviço de locação foi descontinuada, este não produziu qualquer prova acerca de tal alegação, tão pouco quanto à suposta devolução do veículo em oficina de retífica de motores, de modo que irretocável a conclusão do r.
decisum
recorrido, inclusive no que tange a responsabilidade do possuidor do veículo de pagamento de impostos do bem.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO). FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELA LOCAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA À PARTE RÉ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. APELAÇÃO NESSA PARTE DESPROVIDA. A prova do pagamento se dá mediante a apresentação de recibo. Tratando-se de negócio jurídico regido pelo Código Civil, é da parte ré o ônus de comprovar o pagamento, sob pena de procedência do pedido de cobrança. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO). MULTA CONSTANTE EM CLÁUSULA PENAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS ALTERNATIVOS EM RELAÇÃO À MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL PARA REDUÇÃO DA MULTA. APELAÇÃO NESSA PARTE PROVIDA . É cabível a redução de multa constante em cláusula penal se ela for excessiva, considerando-se a natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 413 do CC, negado o pedido alternativo de anulação da multa punitiva inserido na cláusula específica do contrato, por ser mais justa a redução autorizada pelo art. 413 do CC. (TJ-SP - AC: 10106455020178260009 SP 1010645-50.2017.8.26.0009, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. BEM QUE NÃO FOI DEVOLVIDO PELA DEMANDANTE. DISCUSSÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO PARA TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA AUTORA. VEÍCULO ENCONTRADO SINISTRADO MESES APÓS O PRAZO AJUSTADO PARA DEVOLUÇÃO. PRETENSÕES REPARATÓRIAS ACOLHIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA NA ÍNTEGRA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. V (TJ-SC - AC: 03019894820158240082 Capital - Continente 0301989-48.2015.8.24.0082, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 02/07/2020, Sétima Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024